Tribunal: STF
Processo: ARE 1596421
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Trancamento. Inquérito policial. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“RECURSO EX-OFFICIO. HABEAS CORPUS. OFÍCIO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Há excesso de prazo para conclusão de inquérito policial, quando a investigação perdura por longo período e não resta demonstrada a complexidade apta afastar o constrangimento ilegal. 2 - Havendo inércia das autoridades, policial e acusatória, resta ofendido o princípio da duração razoável do processo. Recurso conhecido e desprovido.” (Recurso ex-officio nº 5091526-15.2023.8.09.0168, Quarta Câmara Criminal, Relator: Gustavo Dalul Faria, j. 18/11/2024).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
Assevera que “A pretensão recursal consiste em demonstrar que não incorre em violação ao princípio da duração razoável das investigações (art. 5o , LXXVIII, da CF/88) o inquérito policial cuja demora na conclusão não deriva de desídia dos órgãos de investigação ou do Ministério Público, mas, ao contrário, da complexidade da causa e dificuldade de identificação da autoria, por se tratar de fraude praticada em ambiente virtual”.
Aponta três pontos essenciais, quais sejam “(a) o empenho tomado pelos órgãos persecutórios para a identificação do autor do crime; (b) a necessidade de diligências complementares; (c) a complexidade da infração penal, que envolve crime praticado por meio da rede mundial de computadores”. 
Aduz existir no caso em tela “uma natural complexidade que exige a avaliação da duração das investigações segundo critério de razoabilidade, haja vista a utilização de técnicas de engenharia social para induzir a vítima a erro, associada com a apropriação indevida de dados bancários de terceiro, a princípio, inocente, configurando modus operandi que demanda investigação minuciosa e tecnicamente qualificada, incompatíveis com métodos tradicionais de apuração criminal”.
Alega que ”ao presumir indevidamente a violação à duração razoável das investigações, estabelecendo indevido obstáculo à investigação de crime grave, naturalmente complexo e praticado em ambiente virtual, sem que se tenha verificada a inércia dos órgãos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confronta o Texto Constitucional, o que impõe, por isso, a reforma da decisão impugnada”.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, determinando-se o restabelecimento das investigações indevidamente trancadas de ofício pelos órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colho do acórdão recorrido (Doc. 14):

“(...)
A Lei 14.836/24 acrescentou no Código de Processo Penal o artigo 647-A, aperfeiçoando a já existente previsão legal de possibilidade da concessão de Habeas Corpus de ofício pelo juiz ou tribunal:
Art.647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 
Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
Verifico que o requerente foi condenado por roubo circunstanciado a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, concedido o benefício de indulto previsto no artigo 1º, inciso XV, do Decreto 8.380/14, declarando extinta sua punibilidade, em 13.10.2015 (mov. 1, fls. 51/52).
Consta a comprovação de endereço fixo no Brasil (mov. 1, arq. 4), bem como o bom comportamento demonstrado pela certidão negativa de antecedentes criminais (mov. 1, fls. 7).
Além disso, dispensável a prova a que se refere o inciso III, do artigo 94, do Código Penal, haja vista que não houve na sentença condenatória fixação de valor indenizatório, bem como ausentes informações de demanda no juízo cível de reparação de danos.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
Nos casos de concessão da ordem de habeas corpus emanar de decisão de juiz de primeiro grau, caso não interposto recurso voluntário contra a decisão, deve-se constar expressamente a determinação de remessa dos autos à segundo instância para reexame da decisão. Vejamos:
Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: 
I – da sentença que conceder habeas corpus;
No caso, a decisão sub examine determinou o trancamento do inquérito policial de ofício, sob fundamento de que tramitava há vários anos sem conclusão, desrespeitando o direito à duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Mencionada decisão tem força de definitiva, devendo ser propiciado o controle do reexame necessário. Conclui-se, em vista disso, que presentes os pressupostos, conheço.
Ressai dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de estelionato porque em 08.07.2020, a vítima viu um anúncio no Facebook, vendendo um PS4, quando entrou em contato com o vendedor. O anunciante solicitou o contato telefônico da vítima, mandando mensagem pedindo seu endereço para que pudesse mandar o produto, devendo o comprador efetuar um depósito de R$ 1.385,00 (mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
Depois foi solicitado novo depósito, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Os depósitos foram efetuados em uma conta da Caixa Econômica Federal, agência 3210, conta poupança 28384-5, em nome de Arina Neres de Oliveira Santos. Depois de efetuados os depósitos, a pessoa não respondeu as mensagens e a página do Facebook foi retirada.
Aos 14.09.2020 a autoridade policial remeteu os autos ao poder judiciário, pugnando pela dilação de prazo para a conclusão das diligências pendentes. Novos pedidos em 21.01.2021, 28.03.2021, 22.06.2021, 05.08.2021 e 30.09.2021. Em todos os atos houve a anuência do Ministério Público.
A investigada Arina Neres de Oliveira Santos foi ouvida em delegacia.
Em 22.10.2021, os autos foram remetidos ao Poder Judiciário. O Ministério Público requereu a declinação da competência da Comarca de Mogi das Cruzes para a de Águas Lindas de Goiás – foro de domicílio da vítima. Em 02.02.2022, o pleito foi acolhido e redistribuído.
Em 27.04.2023, o Ministério Público requereu novas diligências à DEPOL de Águas Lindas de Goiás e em 25.07.2023 foi certificado o transcurso do prazo sem resposta da autoridade policial.
Em 01.08.2023, houve pedido de dilação de prazo formulado pelo Delegado de Polícia (mov. 14).
Certificado o decurso de prazo sem manifestação do Ministério Público em 22.08.2023 e 09.10.2023 (mov. 17 e 20). Em 16.10.2023, Ministério Público manifesta favorável à dilação do prazo por 90 (noventa) dias.
Pedido deferido em 19.10.2023 (mov. 26).
Em 04.05.2024, certificado o decurso de prazo da autoridade policial sem manifestação (mov. 30). E em 24.05.2024, certificado o decurso de prazo sem manifestação do Ministério Público (mov. 33).
Oficiado a prestar informações das diligências requeridas, sob pena de comunicação à Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, o Delegado manifestou pelo encaminhamento do feito à Comarca de Camboriú-SC, em razão de mudança de endereço da vítima (mov. 39).
Instado a manifestar, o Ministério Público permaneceu silente, 14.07.2024 (mov. 42)
Proferida decisão, concedendo Habeas Corpus de ofício e determinando o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo para finalização da investigação (mov. 46).
A regra de duração de inquérito policial é de 30 (trinta) dias nos casos em que o investigado estiver solto e 10 (dez) dias, se preso. Nos casos de difícil apuração, o prazo pode ser aumentado quando a autoridade policial requerer ao juiz a devolução para novas diligências. A duração da investigação, entretanto, deve ser razoável sob o risco de caracterização de constrangimento ilegal.
Sabe-se que é muito raro que o prazo legal seja rigorosamente observado, pois é fato notório o excessivo número de inquéritos policiais em andamento, o que, aliado à carência de recursos materiais e humanos, acaba por inviabilizar a conclusão das apurações no período legal, sendo comum e amplamente admitido pela jurisprudência a flexibilidade desse prazo, com a concessão de dilações sucessivas para a finalização das investigações policiais.
A Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu no rol de direitos fundamentais contemplados na Constituição Federal (artigo 5º, LXXVIII) a garantia da razoável duração do processo.
De um lado, tem-se o dever do Estado de investigar a materialidade e autoria de fatos em tese criminosos que chegam ao seu conhecimento. De outro, o do cidadão em se ver investigado em prazo razoável.
O trancamento de inquérito policial possui índole excepcional, somente admitido nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade.
Ao compulsar os autos do inquérito policial, verifico que o IPL foi instaurado por portaria para apurar suposto estelionato, ocorrido em 08.07.2020, não identificado o autor, redistribuído o caderno investigativo do Estado de São Paulo para Goiás.
Consta que a autoridade policial foi intimada e/ou oficiada a prestar informações ou a cumprir diligências, permanecendo inerte por diversas vezes. Por último, manifestou pelo encaminhamento dos autos ao Estado de Santa Catarina, local onde a vítima está residindo.
O representante do Ministério Público instado a manifestar, também permaneceu inerte por várias vezes, inclusive sob o pleito de encaminhamento dos autos.
Neste feito, não havendo elementos probatórios mínimos que conduzam à elucidação da autoria do crime de estelionato, somado à demora na conclusão do inquérito policial, pela inércia tanto da Polícia Civil quanto do órgão acusatório, constitui constrangimento ilegal o prosseguimento de inquérito policial ad eternum.
Nesse sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:
“Há excesso de prazo para conclusão de inquérito policial, quando, a despeito do investigado se encontrar solto e de não sofrer efeitos de qualquer medida restritiva, a investigação perdura por longo período e não resta demonstrada a complexidade apta a afastar o constrangimento ilegal. STJ. 6ª Turma. HC 653.299-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/08/2022 (Info 747).
Ante o exposto, desacolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso ex-officio e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para trancar o inquérito policial.
É como voto”.

Conforme consignado no acórdão impugnado, o trancamento do inquérito policial decorreu da “ausência de elementos probatórios mínimos que conduzam à elucidação da autoria do crime de estelionato, somado à demora na conclusão do inquérito policial, pela inércia tanto da Polícia Civil quanto do órgão acusatório, constitui constrangimento ilegal o prosseguimento de inquérito policial ad eternum”.
Desse modo, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido e acolher as alegações do agravante seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar as circunstâncias concretas em que se desenvolveram a investigação e a persecução penal.
Tais providências mostram-se inviáveis em sede de recurso extraordinário, por configurarem hipótese de ofensa meramente reflexa à Constituição e incidirem no óbice da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1244240-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.04.2021 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para trancar inquérito policial instaurado no âmbito da chamada "Operação Nácar", por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. A investigação, iniciada em outubro de 2020, visava apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, mas até o momento do julgamento não havia sido formalizada a denúncia pelo Parquet, apesar de encerradas as diligências desde dezembro de 2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o trancamento do inquérito, por excesso de prazo e ausência de oferecimento de denúncia, viola normas constitucionais, de modo a permitir sua revisão em sede de recurso extraordinário.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não com base em critério aritmético rígido. 
4. O acórdão recorrido assentou que, embora não tenha havido novo habeas corpus impetrado, é legítima a concessão da ordem de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ao constatar coação ilegal pela demora excessiva do Ministério Público em oferecer denúncia. 
5. O trancamento do inquérito se deu sem prejuízo da reabertura da investigação, caso surjam provas substancialmente novas, não havendo, portanto, prejuízo irreparável à persecução penal. 
6. A controvérsia demanda reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF. 
7. A jurisprudência da Corte reconhece que a aferição do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia exige análise do contexto fático do processo, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para revisitar tais elementos nesta fase processual. 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1531500-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente